Tribunal: TJBA
Processo: 8047713-77.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL: 8047713-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante (s): JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA e FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS Paciente: EDSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA Advogado (s): Joari Wagner Marinho Almeida (OAB/BA 25.316) e Filipe Santana Pitanga de Jesus (OAB/BA 82.469) Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Procurador (a) de Justiça: Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 1. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. FUMUS COMISSI DELICTI EVIDENCIADO. PERICULUM LIBERTATIS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE, REVELADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AFASTADO, PORÉM, O FUNDAMENTO DA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, POR NÃO EMERGIR DOS AUTOS QUE O PACIENTE TENHA TENTADO SE FURTAR À RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. 2. AVENTADAS DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO VERIFICAÇÃO. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA QUE APONTAM PARA A INDISPENSABILIDADE DA PRISÃO DECRETADA, COMO ÚLTIMA E EXCEPCIONAL MEDIDA, SENDO INSUFICIENTES AS MEDIDAS MENOS GRAVES. 3. VENTILADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. A FAVORABILIDADE DOS PREDICATIVOS SUBJETIVOS É INSUFICIENTE PARA, ISOLADAMENTE, OBSTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, QUANDO PRESENTES SEUS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. CONCLUSÃO: ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8047713-77.2024.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Joari Wagner Marinho Almeida (OAB/BA 25.316) e Filipe Santana Pitanga de Jesus (OAB/BA 82.469), como Paciente, EDSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça